Tribunal: STF
Processo: Ext 1820
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de pedido de extradição do nacional argentino RUBEN EDUARDO ZAMORA, formulado pelo Governo da Argentina. 



    2. Proferi a seguinte decisão nos autos da PPE 1107 (eDOC 2): 



    “DECISÃO: O Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no Brasil representa pela prisão cautelar para fins de extradição do argentino RUBEN EDUARDO ZAMORA, nascido em 14/09/1977 (fl. 03). 



    O pedido de extradição foi formulado pelo governo da Argentina, conforme número de controle A-1922/3-2023 e encaminhado por via diplomática ao Ministério da Justiça, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, de 10.12.1998, promulgado pelo Decreto 4975/2004. 



    Narra o pedido que “se atribui a Ruben Eduardo Zamora na qualidade de sócio gerente e atuando em representação da empresa DICOZA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SRL e aparentando solvência, celebrou um contrato de locação de obra por uma residência individual com N.D. e seu esposo pela soma de $12.000.000,00, valor que foi pago em sua totalidade pela vítima, pagamentos que foram documentados através de recibos emitidos pela empresa e assinados por ZAMORA. A mencionada ação foi levada a cabo pelo fugitivo com o conhecimento de que não contava com os meios para responder à obrigação adquirida, fazendo incorrer a vítima em erro. Logo, não entrou mais em contato com a vítima, não dando início à obra contratada e gerando desta maneira o acusado com sua ação um prejuízo patrimonial de 12 milhões de pesos argentinos a N.D.” (fl. 04). 



    O extraditando é procurado para responder por violação, em tese, da conduta prevista nos arts. 172, 45 e 55 do Código Penal Argentino, consistente no crime de Estafa Reiterada, cometido em 15/03/2022.



    Em 23/02/2023, foi expedida ordem de prisão contra o extraditando - Legajo: S099609/2022 - pelo Colegio de Jueces y Juezas de centro judicial Capital, Província de Tucuman, Argentina (fl. 09). 



    Segundo levantamento feito pela Interpol, o extraditando pode ser localizado no município de Tubarão, Santa Catarina, Brasil. 



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de representação por prisão cautelar para preparar extradição à Argentina. Passo a apreciar as questões relativas à prisão preventiva nos tópicos a seguir. 



    Legislação aplicável. São aplicáveis ao caso a lei brasileira – Lei de Migração, Lei 13.445/17 – e o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, em vigor no Brasil em razão do Decreto 4975/2004.



    Requisitos formais. Estão presentes os requisitos formais da prisão cautelar (artigos 19 e 20 do Tratado e art. 84, § 2º, da Lei de Migração).



    A representação indica a data e as circunstâncias do suposto delito, com a identificação do sujeito passivo.



    Dupla tipicidade. A extradição deve ser fundada em fatos tipificados como crime em ambos os ordenamentos jurídicos (artigo 2º do Tratado e art. 82, II, da Lei de Migração).



    O extraditando é acusado da prática do crime de estafa reiterada, com pena máxima de até 30 (trinta) anos, com a atribuição da imputação prevista nos arts. 172, 45 e 55 do Código Penal Argentino. O evento teria ocorrido em 15/03/2022. O direito brasileiro enquadra a conduta no art. 171 do Código Penal. 



    Está presente, portanto, a dupla tipicidade.



    Dupla punibilidade. A prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão executória de acordo com o direito estrangeiro ou brasileiro impede a extradição (art. 82, VI, da Lei de Migração).



    O delito teria ocorrido 15/03/2022 (fl. 03).



    Segundo consta dos autos, o crime é punido na Argentina com pena máxima de até 30 (trinta) anos (fl. 04), por se tratar do delito de estafa reiterada, sem que tenha decorrido o prazo prescricional. 



    De acordo com o direito brasileiro, o prazo de prescrição é de doze anos (art. 109, III, do CP). Isso porque a pena máxima cominada ao crime de estelionato é de 5 (cinco) anos (art. 171, do CP).



    Portanto, não decorreu o lapso temporal da prescrição.



    Está presente a dupla punibilidade.



    Necessidade da prisão. De acordo com o art. 86 da Lei de Migração, a necessidade da prisão para extradição é avaliada “considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    No caso concreto, o extraditando não foi localizado no país de origem, autorizando inferir a ausência de endereço certo, justificativa plausível à custódia em face da probabilidade de nova fuga. 



    Dado o contexto, a imposição de medida cautelar pessoal é necessária para assegurar a futura entrega do representado. A prisão é a medida a ser selecionada, especialmente em razão da ausência de vínculos com o Brasil e a aparente fuga da Argentina. Logo, presentes de modo concreto o perigo de fuga, a prisão se orienta à garantia da efetiva extradição.



    Dessa forma, tenho que se impõe a decretação da prisão cautelar.



    Dispositivo 



    Ante o exposto, decreto a prisão cautelar de RUBEN EDUARDO ZAMORA, para fins de extradição.



    Expeça-se o mandado de prisão. 



    Determino à autoridade policial que efetivar o cumprimento da ordem que cientifique o Juiz Federal do local da prisão para que realize a respectiva audiência de custódia no prazo de 24 horas contado da comunicação da decisão.



    Intimem-se com as cautelas legais, por se tratar de processo sigiloso. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.”



    3. O extraditando foi preso no dia 25/05/2023, com a comunicação de encaminhamento ao Sistema Prisional do Estado de Santa Catarina -Presídio Regional de Tubarão (PPE 1107, eDOC 9, p. 26). 



    4. A defesa compareceu aos autos, em 27/05/2023, requerendo a concessão da liberdade provisória ao extraditando ou, subsidiariamente, a conversão da prisão cautelar em medida alternativa prevista no art. 319 do CPP (PPE 1107, eDOC 18).



    5. Para o devido andamento do pedido, necessário o interrogatório do extraditando, nos termos do art. 91 da Lei nº 13445/2017.



    6. Delego, a teor do art. 211 do Regimento Interno do STF, a um dos Juízes Federais com atribuição Criminal da Seção Judiciária, especificamente em Florianópolis, Santa Catarina, a condução do interrogatório do extraditando.



    7. Expeça-se Carta de Ordem, com a finalidade de realização do interrogatório, previsto no art. 91 da Lei 13445/2017, observando-se o art. 210 do Regimento Interno do STF (Art. 210. No interrogatório, ou logo após, intimar-se-á o defensor do extraditando para apresentar defesa escrita no prazo de dez dias). 



    8. Oficie-se ao Juiz-Diretor da referida sede solicitando que: (a) disponibilize sala de audiência e os meios à realização do ato; (b) providencie a intimação pessoal do extraditando, com requisição à unidade prisional em que se encontra detido, com ciência da autoridade judiciária competente; (c) adote as medidas necessárias à apresentação do extraditando para a audiência designada e ao seu retorno ao estabelecimento de origem, assim como à garantia da segurança do transporte do extraditando e do local do interrogatório; (d) nomeie, se necessário, e intime tradutor juramentado no idioma do extraditando para comparecimento ao ato; (e) oficie à Defensoria Pública da União para que indique profissional que possa comparecer à data da audiência designada na eventualidade de o defensor constituído do extraditando faltar ao ato; e, (f) informe, por malote digital, eventuais dificuldades e as providências relacionadas ao cumprimento da carta de ordem.



    9. Intime-se a Defesa constituída (eDOC 13) para que informe ao Juízo Federal designado para o ato sobre a necessidade ou não de tradutor quando do interrogatório em face de eventual domínio quanto à língua corrente e, também, para que acompanhe o ato determinado.



    10. Intime-se o Ministério Público Federal.



    11. Por fim, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa (PPE 1107, eDOC 18) e mantenho a prisão preventiva do extraditando, porquanto incólumes os fundamentos que embasaram a segregação cautelar (PPE 1107, eDOC 2), mormente a necessidade de assegurar a futura entrega do representado ao Estado requerente. 



    12. Cumpram-se, com urgência, todas as determinações, certificando-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente